Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706337-05.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: LETICIA CAROLINE FERNANDES LIMA, THIAGO DE OLIVEIRA ABREU DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 48626927 e respectivo documento. I. Brasília, 5 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito